Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Agravo Interno Cível Processo N.: 0707626-66.2024.8.07.0018 Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravado(s): MÁRCIA PARENTE DE QUEIROS e CAUÃ MIGUEL QUEIROS PEREIRA Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0717162-58.2024.8.07.0000 Autor(es): MÁRCIA PARENTE DE QUEIROS e CAUÃ MIGUEL QUEIROS PEREIRA Réu(s): DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU DECISÃO Vistos. O feito carece de organização. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DA SENTENÇA DETERMINATIVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MÁRCIA PARENTE DE QUEIROS e CAUÃ MIGUEL QUEIROS PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, mediante a qual buscam a revisão da sentença preferida nos autos do processo n.° 2012.01.1.106613-0. Inicialmente distribuída perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o n.° 0707626-66.2024.8.07.0018, decisão de ID 70114724 declarou a incompetência desse Juízo, declinando dela em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. Ocorre que, em cumprimento à decisão de ID 70114724, os autos subiram a este Tribunal sob número diverso, qual seja 0717162-58.2024.8.07.0000. Isso é facilmente comprovado mediante a constatação de hiato dos atos processuais, no processo originário n.° 0707626-66.2024.8.07.0018, que foram praticados, entre 29/4/2024 (ID 70114724) e 13/11/2024 (ID 70114725), somente nos autos de n.° 0717162-58.2024.8.07.0000, colacionados, na íntegra, no anexo de ID 74086115. Durante esse intervalo, nos autos do processo n.° 0717162-58.2024.8.07.0000, foram deferidos aos autores o benefício da gratuidade de justiça e indeferida a tutela provisória de urgência (ID 74086115 – pp. 219/222), citado o DISTRITO FEDERAL (ID 74086115 – p. 227), apresentadas contestação (ID 74086115 – pp. 233/243) e réplica (ID 74086115 – pp. 270/ 285). Ainda nos autos do processo n.° 0717162-58.2024.8.07.0000, foi proferida decisão (ID 74086115 – pp. 288/291) que declarou nula a decisão de ID 70114724, proferida à época nos autos do processo n.° 0707626-66.2024.8.07.0018, e determinou o retorno dos autos à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dessa decisão (ID 74086115 – pp. 288/291) foi interposto recurso de agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (ID 74086115 – pp. 296/299). Após a interposição do recurso, foi proferida nova decisão (ID 74086115 – pp. 301/304), ainda nos autos do processo n.° 0717162-58.2024.8.07.0000, que determinou o retorno do feito à Vara de origem, para que faça o regular juízo de admissibilidade da ação proposta pelos autores. Na sequência, de volta autos originários (processo n.° 0707626-66.2024.8.07.0018), na Instância de origem, foi proferida, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decisão (ID 70114728) que ratificou a decisão (ID 74086115 – pp. 219/222) que, nos autos do processo n.° 0717162-58.2024.8.07.0000, deferiu a gratuidade de justiça aos autores e indeferiu a tutela provisória de urgência, bem como facultou às partes a apresentação de alegações finais. Em seguida, nova decisão do Juízo de origem (ID 70114732) determinou a remessa dos autos n.° 0707626-66.2024.8.07.0018 a este Tribunal para apreciação do recurso de agravo interno interposto pelo Distrito Federal nos autos do processo n.° 0717162-58.2024.8.07.0000 (ID 74086115 – pp. 296/299). É o que importa até o presente momento. DECIDO. Como visto, a confusão processual que contaminou o feito originou-se da criação espontânea dos autos n.° 0717162-58.2024.8.07.0000 quando da primeira determinação de remessa dos autos originários n.° 0707626-66.2024.8.07.0018 a este Tribunal. No caso, como os autos n.° 0717162-58.2024.8.07.0000 já constam, na íntegra, no anexo de ID 74086115 dos autos originários n.° 0707626-66.2024.8.07.0018, aqueles devem ser excluídos, sob pena de manutenção da confusão processual até aqui instaurada. Dessa forma, torno sem efeito o despacho de ID 72408629 e DETERMINO a remessa dos autos n.° 0717162-58.2024.8.07.0000 a este Tribunal. Oficie-se o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Com a chegada dos autos n.° 0717162-58.2024.8.07.0000, à Secretaria, para que, juntando neles cópia da presente decisão, promova o seu envio ao arquivo. Cumpra-se. Ultrapassada a questão da confusão processual, verifica-se estar, de fato, pendente de exame o recurso de agravo interno (ID 74086115 – pp. 296/299) interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão de ID 74086115 – pp. 288/291. Desse modo, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao recurso de agravo interno (ID 74086115 – pp. 296/299). Após, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora